Tribunal: TJDFT
Processo: 0737984-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737984-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE APARECIDA RIBAS AGRAVADO: SERASA S.A., CONSUMIDOR POSITIVO LTDA, MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANETE APARECIDA RIBAS contra decisão de ID 242824485 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de SERASA S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que sua renda mensal bruta é de R$ 2.549,86; que há risco à subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, imperioso consignar que a prolação da sentença de ID 242824485 (autos de origem) não infirma o interesse recursal da parte em impugnar decisão posterior, que indefere a gratuidade de justiça. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/23. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante demonstrou o recebimento de benefício previdenciário equivalente a R$ 2.549,86 (ID 238241962 dos autos de origem), valor inferior ao estabelecido na mencionada Resolução. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na determinação de pagamento das custas finais. Justifica-se, em consequência, o deferimento do pedido de natureza liminar. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora